Tribunal: CARF
Processo: 10134.721143/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.721143/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.433 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ALTAMIRO VICENTE DE AZEVEDO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ALEGADA NULIDADE DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DA NEGATIVA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS.
A mera alegação de que documentos não foram entregues de forma impressa,
mas apenas eletrônica, não enseja a nulidade do procedimento fiscal,
especialmente quando não há sequer alegação de que houve pedido e/ou
negativa da entrega dos documentos físicos.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÃO DE
EMPREGADO
OU
SEGURADO.
DESCUMPRIMENTO
DA
LEI
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU TRIBUTÁRIA.
A ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada
em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio
de auto de infração ou notificação de lançamento enseja a exclusão do Simples
Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.721143/2019-13
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Salvador/BA que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
qualificada à epígrafe contra a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
A exclusão foi motivada com a indicação de que a Manifestante incorreu na
omissão, de forma reiterada, na folha de pagamento ou documento de
informações prevista pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço, conforme disposto no inciso XII e § 1o do art. 29, inciso II do
caput e § 2o do art. 30 da LC no 123, de 2006, e na alínea k do inciso IV do art.
84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Consta no ADE no 006168016 que os efeitos da exclusão se deram a partir do
dia 01/03/2016, impedindo a opção pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes, conforme disposto no § 1o do art. 29 da LC no 123, de 2006, e inciso
IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
A Manifestante se insurge alegando que:
 A constitucionalidade do previsto no artigo 29, XII, da Lei Complementar
123/06 não afasta o juízo de proporcionalidade que deve permear todo e
qualquer ato administrativo, a fim de evitar que situações de pouca
significância ou impacto ao sistema tributário sejam tratadas da mesma forma
que aquelas motivadoras de verdadeiros danos;
 A empresa foi autuada em fiscalização trabalhista por admitir ou manter
empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico
competente;
 Com as fiscalizações, a empresa efetuou os registros dos empregados,
recolhendo todos os encargos fiscais oriundos destas contratações, pagando
inclusive as multas impostas pelo Auditor Fiscal;
 O erário não ficou prejudicado em nenhum momento, sendo desproporcional
a exclusão da empresa do Simples Nacional, exatamente quando o país passa
por esta crise econômica e que as empresas mais necessitam destes benefícios
tributários;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte do Brasil vêm passando
por sérios problemas, especialmente financeiros;
 A Constituição Federal do Brasil estabeleceu princípios que devem ser
seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação, especialmente
quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado destinado às
microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme podemos extrair dos
artigos 170, IX, e 179;
 O legislador constituinte quis proteger as empresas de pequeno porte para
que pudessem se desenvolver e competir com as empresas normais (médio e
grande porte) em igualdade de condições, sendo que para alcançar esta
igualdade o legislador estabeleceu vários campos de atuação, em especial o
administrativo, tributário, previdenciário e creditício;
 Em razão da livre iniciativa e o tratamento favorecido previstos na
Constituição Federal a autuação ocorrida em 25/03/2014 deveria ter sido
somente orientadora, tendo em vista que deveria haver o caráter da dupla visita,
e
 Foi observado erroneamente o princípio da estrita legalidade, além dos
princípios de gerais de direito, dos princípios constitucionais implícitos e
expressos.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob os seguintes fundamentos:

Consta nos autos que a Manifestante foi autuada em mais de um exercício por
infração ao art. 41, caput, da CLT, por manter empregados em atividade laboral
sem os respectivos registros e que as situações relatadas foram formalizadas por
intermédio de auto de infração em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, de
idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário.

Ressalta-se que, conforme o Ofício no 301/2017/GAB/SIT/MTB, os autos de
infração foram regularmente processados com direito a ampla defesa do
interessado e decididos em última instância administrativa pela procedência.

A exclusão se deu por força do que dispõe o art. 29, XII, da LC 123, de 2006,
que assim reza:

“Art. 29 A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse-á quando:

I – [...]

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.”

A Manifestante, por sua vez, vem aos autos admitindo a ocorrência efetiva da
infração que justifica a exclusão, exposta no dispositivo supratranscrito, do qual
reconhece expressamente a constitucionalidade. Pugna, entretanto, por uma
interpretação no sentido de considerar desproporcional a sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL em razão da referida circunstância.

A esse respeito, cumpre considerar que, tratando-se de circunstância ensejadora
de providências literalmente descritas em dispositivos de lei, não cabe à
Autoridade Fiscal realizar interpretações que possam resultar na sua atuação em
desconformidade com as disposições legais expressas. (...)

Nesse contexto, tendo o legislador considerado que a conduta descrita no
mencionado art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 2006, enseja a
exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, outra não pode ser a conduta da autoridade fiscal.

Com relação às alegações da Manifestante no sentido de que efetuou os registros
dos empregados, recolhendo todos os encargos fiscais oriundos destas
contratações, pagando inclusive as multas impostas pelo Auditor Fiscal, do que
não teria resultado prejuízo ao erário, deve-se objetar que nem mesmo a idéia
ampliada de um arrependimento eficaz vem ao amparo das pretensões da
Manifestante.

Deve-se considerar que a Manifestante não procedeu voluntariamente à
regularização da situação dos seus empregados. Pelo contrário, consta que ela
somente veio a promover essa regularização após e em razão das autuações
sofridas, com o pagamento das multas aplicadas.

Nesta senda, não há reparos a realizar no ato de exclusão da Manifestante do
SIMPLES NACIONAL.

Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário aduzindo preliminar de (i) nulidade do procedimento adotado e; (ii) a
prescrição do fisco proceder com a sua exclusão do Simples Nacional. No mérito argumenta, em
suma, que:
De uma leitura do Ofício 301/2017 (fls. 04), que o mesmo adveio do chamado
“Plano de Combate à Informalidade do Trabalhador Empregado”, quando então
teria desenvolvido a “função de extração no seu sistema de Controle de
Processos de Multas e Recursos de informações para efeito do disposto no art.
29, inciso XII, da Lei Complementar no 123 de 14 dezembro de 2016 (leia-se
2006).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

Vale registrar que aludido Plano Nacional de Combate à Informalidade dos
Trabalhadores Empregados – PLANCITE, foi implementado pela Instrução
Normativa 107/2014.

Assim, observa-se que somente a partir de aludido PLANCITE, é que a
Secretaria de Inspeção do Trabalho implementou o encaminhamento das
informações de infrações trabalhistas à Receita Federal para fins do art. 29, XII
da Lei Complementar 123/06, conforme confessado no próprio Ofício 301/2017.

Neste diapasão, restou descumprido o art. 77, § 1o da Lei Complementar 123/06,
segundo o qual o Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita
Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários
para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado
e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.

Como se vê, somente após oito anos de edição da Lei Complementar, houve a
devida providência do Ministério do Trabalho e Emprego para se ajustar aos
ditames da referida Lei Complementar.

Neste diapasão, a exclusão do recorrente do SIMPLES NACIONAL, sem
qualquer comunicação prévia, viola de forma frontal o princípio da
anterioridade, na medida que se manteve inerte por mais de oito anos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da ausência de violação do princípio da anterioridade
O recorrente alega que ”somente a partir de aludido PLANCITE, é que a
Secretaria de Inspeção do Trabalho implementou o encaminhamento das informações de
infrações trabalhistas à Receita Federal para fins do art. 29, XII da Lei Complementar 123/06,
conforme confessado no próprio Ofício 301/2017, razão pela qual haveria sido descumprido o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

art. 77, § 1o da Lei Complementar 123/06, segundo o qual o Ministério do Trabalho e Emprego,
a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários para
assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às
microempresas e às empresas de pequeno porte.”
Assim, defende que a exclusão do recorrente do SIMPLES NACIONAL, sem
qualquer comunicação prévia teria violado de forma frontal o princípio da anterioridade, na
medida que se manteve inerte por mais de oito anos.
Não assiste razão o contribuinte, tendo em vista que todas as infrações cometidas
foram praticadas após a edição da Lei Complementar 123/06 e, como dito no acórdão recorrido,
a empresa foi autuada em mais de um exercício por infração ao art. 41, caput, da CLT, por
manter empregados em atividade laboral sem os respectivos registros e que as situações
relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de infração em 2 (dois) ou mais períodos
de apuração, de idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco) anos-
calendário.
Nesse sentido, a exclusão se deu por força do que dispõe o art. 29, XII, da LC
123, de 2006 que já estava vigente e, portanto afasta a necessidade de atração do art. 77, § 1o do
mesmo diploma legal, porque a manutenção empregados em atividade com os registros legais é
uma obrigação que independe da edição de demais leis, tendo em vista que há dispositivo no
sistema legal trabalhista que determina a obrigatoriedade, bem como há dispositivo de exclusão
do Simples Nacional em face da inobservância da regra vigente, in verbis:

“Art. 29 A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:

I – [...]

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.”
Assim, todas as hipóteses jurídicas aqui analisadas, seja a manutenção der
empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, seja a sua consequente exclusão
do simples em razão da hipótese prevista no artigo acima, possuem invariavelmente lei anterior
que afasta qualquer desprestígio ao princípio da anterioridade, ao mesmo tempo que reforça a
estrita observância ao princípio da legalidade.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal
Ao defender a nulidade do procedimento fiscal, a recorrente dispõe que:
Com efeito, dispõe o art. 89, III da Resolução CGSN 14/2018, que os documentos
emitidos em procedimento fiscal, podem ser entregues ao sujeito passivo, em arquivos
digitais. Contudo, o mesmo dispositivo, ressalva que, neste caso deverão ser entregues
também por meio impresso, conforme se vê a seguir transcrito:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

Art. 89. Os documentos emitidos em procedimento fiscal podem ser entregues ao
sujeito passivo: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)
I - somente em meio impresso;
II - mediante utilização do sistema de comunicação eletrônica previsto no art. 122,
observado o disposto em seus §§ 3o e 4o; ou
II - em arquivos digitais e, neste caso, deverão ser entregues também em meio impresso:
a) os termos, as intimações, o relatório fiscal e a folha de rosto do AINF; ou b)
b) somente os termos e as intimações, desde que o relatório fiscal e a folha de rosto do
AINF sejam assinados com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e possam ser validados em endereço eletrônico
informado pelo autuante.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no inciso III do caput: (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 33, § 4o)
I - os documentos serão entregues ao sujeito passivo por meio de mídia não regravável;
e
II - a entrega dos documentos será feita com o respectivo termo de encerramento e
ciência do lançamento, no qual devem constar a descrição do conteúdo da mídia digital,
o resumo do crédito tributário lançado e demais informações pertinentes ao
encerramento.
Ocorre que, conforme destacado acima, verifica-se que as informações prestadas pela
Secretaria de Inspeção do Trabalho se fizeram acompanhar de arquivo eletrônico
anexo, que segundo informações do Ofício, conteria os documentos relativos às
autuações que teriam dado causa à exclusão do SIMPLES, ao qual não foi dado
acesso à recorrente, uma vez que aludidos documentos não foram juntados ao Processo
Administrativo eletrônico, em PDF.
Vale destacar que tais informações contidas no citado arquivo eletrônico anexo,
constituem o cerne de toda a questão, porquanto constituem o elemento central que
ocasionou a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, sendo, pois,
imprescindíveis para a impugnação, razão pela qual, é manifestamente nulo todo o
procedimento administrativo, ante o inequívoco cerceio ao direito à ampla defesa e ao
contraditório, além de violar o princípio do devido processo legal.
Os mencionados arquivos que, segundo a Recorrente, deveriam ter-lhe sido
entregues de forma impressa, são mencionados pelo ofício encaminhado pelo Ministério do
Trabalho à Receita Federal (fls. 2-3) e dizem respeito apenas a “relação de empresas que
omitiram de forma reiterada da sua folha de pagamento informações previstas pela legislação
trabalhista e previdenciária de segurado empregado”.
O mesmo ofício esclarece que “Informações adicionais sobre o arquivo podem
ser obtidas na Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT pelo telefone (61) 2031-6174 ou 2031-
6162”. Portanto, observa-se que o acesso aos arquivos mencionados foi colocado à disposição
dos interessados, não tendo a Recorrente sequer aduzido que o acesso a eles foi negado. Caso
fosse de seu interesse obter a cópia impressa dos documentos, deveria ter diligenciado nesse
sentido e não esperado o transcurso de todo o processo administrativo para, ao final, suscitar
nulidade.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

Ademais, o dispositivo suscitado para fundamentar a suposta nulidade é aplicável
a “documentos emitidos em procedimento fiscal”. Entretanto os documentos mencionados pelo
ofício foram emitidos em procedimento do Ministério do Trabalho no qual foram lavrados autos
de infração “regularmente processados com direito a ampla defesa dos autuados e decididos em
última instância administrativa pela procedência” (fls. 2-3), afirmação essa que não foi
contestada pela Recorrente.
Portanto, sequer inexiste indícios da ocorrência de nulidade deste procedimento
fiscal, não assistindo razão a recorrente.
Inexistência de Prescrição
A recorrente alega a existência de prescrição sob o seguinte argumento:
Ocorre que, somente em 14/08/2019, a recorrente foi comunicada de sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, ou seja, mais cinco anos após a primeira suposta infração à
legislação trabalhista, razão pela qual, resta evidente a prescrição, razão pela qual, não
pode ser considerada para fins de reiteração e, muito menos para aplicação de
penalidade de exclusão do SIMPLES. Eis o que dispõe o § 9o, I do art. 29, da Lei
Complementar 123/06:
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou (...)
Entretanto, de acordo com o próprio dispositivo legal por ela suscitado, percebe-
se que não lhe assiste razão.
Isso porque a exclusão do Simples Nacional se dará quando forem identificadas
ao menos duas infrações trabalhistas nos 5 anos-calendários anteriores. Tendo a exclusão se dado
no ano de 2019, a ocorrência de duas infrações trabalhistas dentre os anos de 2014 a 2019
ensejariam a exclusão do simples nacional.
Referidos requisitos foram cumpridos, conforme pode-se depreender a lista de
infrações que ensejaram a exclusão do Simples Nacional (fl. 3):

Assim sendo, não assiste razão à Recorrente.

DISPOSITIVO
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.433 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.721143/2019-13

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso para,
no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Original